Tribunal: TJBA
Processo: 0000844-86.2013.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000844-86.2013.8.05.0063 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANA LUCIA MEIRELES DA COSTA Advogado(s): LEILA GORDIANO GOMES APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE Advogado(s): EMENTA Apelação cível. Ação de indenização por desapropriação indireta. Prescrição. Marco inicial. Data da efetiva afetação do bem ao uso público. Pavimentação. Prazo não transcorrido. Direito à indenização reconhecido. Necessidade de perícia para apuração do quantum. Sentença que julgou improcedente ação de indenização por desapropriação indireta, reconhecendo a prescrição do direito de ação e do direito material, sob o fundamento de que o imóvel objeto da lide já era utilizado como via pública antes do ano de 1992, mais de vinte anos antes do ajuizamento da ação. A autora alega ser proprietária de imóvel urbano com 519 m2, do qual o Município se apossou sem procedimento expropriatório regular, realizando obras de pavimentação em agosto de 2011 para abertura de travessa ligando duas ruas. A autora efetuou pagamento de IPTU referente ao imóvel até dezembro de 2011. O juízo de origem acolheu a preliminar de prescrição arguida pelo Município, com fundamento no art. 2.028 do Código Civil, considerando que testemunhas afirmaram que a área já era utilizada como passagem antes de 1992.O marco inicial do prazo prescricional em ação de indenização por desapropriação indireta deve ser fixado na data em que a expropriação se consuma de forma definitiva e irreversível, o que ocorre com a efetiva afetação do bem ao uso público. A mera passagem informal de pessoas por área particular não caracteriza desapropriação indireta, que pressupõe o apossamento definitivo pelo Poder Público com afetação a finalidade pública específica e irreversível. A realização de obras de pavimentação pelo Município representa a consolidação da afetação do bem ao uso público, configurando o momento da consumação da desapropriação indireta. O recebimento de IPTU pelo Município até dezembro de 2011 constitui reconhecimento da propriedade particular até aquela data, sendo contraditório cobrar tributo sobre propriedade imobiliária de bem que já considerava integrado ao patrimônio público. Considerando que a pavimentação ocorreu em agosto de 2011 e a ação foi ajuizada em fevereiro de 2013, não transcorreu o prazo prescricional decenal aplicável à espécie, devendo ser afastada a prescrição. Demonstrado o apossamento de bem particular pelo Poder Público e sua afetação a finalidade pública sem observância do procedimento expropriatório legal, impõe-se o reconhecimento do direito à justa indenização, nos termos do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal. A ausência de perícia técnica para apuração do valor de mercado do imóvel à época da desapropriação impõe a anulação parcial da sentença para realização de prova pericial. Recurso a que se dá parcial provimento para afastar a prescrição, reconhecer o direito à indenização por desapropriação indireta e anular parcialmente a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica. Apelação Cível parcialmente provida.